Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-46.2020.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-46.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE GOMES DA SILVA FAGUNDES - CPF: 972.058.001-10 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ELINE SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 002.589.181-28 (EMBARGANTE), LUCIANE DA CRUZ SILVA - CPF: 003.036.031-51 (EMBARGANTE), ZENILDA DOS SANTOS - CPF: 786.507.201-53 (EMBARGANTE), NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA - CPF: 003.388.361-01 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MENÇÃO DA EXPRESSÃO “LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP” AO INVÉS DE “LEI DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA” NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO — EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA A DISPOR SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Presente erro material no voto condutor do acórdão que fez
menção equivocada da expressão “Lei do Município de Sinop” ao invés de “Lei do Município de Alta Floresta”
, impõe
-se a correção.

Por outro lado, não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, afasta a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade em razão da ausência de norma regulamentadora.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Simone Gomes da Silva Fagundes
,
Eline Sandra Ribeiro dos Santos
,
Luciane da Cruz Silva Ruaro
,
Neusa Soares Pego de Almeida
e
Zenilda dos Santos
contra o acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 133578150).

Asseguram que, o acórdão incorreu em obscuridade ao aplicar legislação do Município de Sinop aos servidores do Município de Alta Floresta. Ademais, nele há omissão em relação ao disposto no artigo 89 da Lei do Município de Alta Floresta nº 308, de 20 de novembro de 1991.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 7º, XXII e XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como dos dispositivos da Lei nº 13.350, de 5 de outubro de 2006, da Lei nº 13.342, de 3 de outubro de 2016 e da Lei do Município de Alta Floresta nº 308, de 20 de novembro de 1991.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 136017679), com pedido de imposição de multa em razão da interposição de recurso protelatório, bem como de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
— AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA.

Os servidores do Município de Alta Floresta ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de insalubridade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Recurso não provido.
(Id. 133578150 – fls. 2).

No voto condutor do acórdão consignou-se:

[...]
incabível a aplicação da Norma Regulamentadora – NR nº 15 do Ministério do Trabalho e Previdência, que regulamenta as atividades e operações insalubres, em razão de omissão do Estatuto dos Servidores do Município de Sinop regido pela Lei nº 382, de 20 de novembro de 1991, e da Lei do Município de Sinop nº 1.587, de 20 de dezembro de 2007, a qual criou o cargo de Agente Comunitário de Saúde, visto que as apelantes não estão sujeitas ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. [...]. (Id. 127955171 – fls. 4).

No caso, patente o erro material existente no voto condutor do acórdão ao consignar que a
Lei nº 382, de 20 de novembro de 1991, e a Lei nº 1.587, de 20 de dezembro de 2007, tratar-se-iam de leis do Município de Sinop, visto que se cuida de leis do Município de Alta Floresta.

Por outro lado, não houve aplicação de legislação de outro Município aos servidores do Município de Alta Floresta, porquanto, repise-se, a menção equivocada da expressão “Lei do Município de Sinop” ao invés de “Lei do Município de Alta Floresta” se trata de erro material.

Quanto ao adicional de insalubridade, os artigos 89 e 96 do
Estatuto dos Servidores do Município de Alta Floresta regido pela Lei nº 382, de 20 de novembro de 1991, dispõem que:

Artigo 89 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

IV – Adicional pelo exercício de atividade insalubres ou penosas;

[...]

Artigo 96 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º - O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo acumulável estas vantagens.

§ 2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

O acórdão bem explicitou que os dispositivos transcritos se tratam de norma de eficácia limitada, logo, ausente norma regulamentadora, não é admissível o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do Município de Alta Floresta, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
De fato, na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de insalubridade, com a fixação do grau de insalubridade e da base de cálculo, bem como das atividades que fazem jus, não é juridicamente admissível o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos servidores do Município de Alta Floresta ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, submetidos ao regime estatutário. [...]. (Id. 133578150 – fls. 8).

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em hipótese semelhante de pretensão de recebimento de adicional de insalubridade, decidiu que, “
embora a Lei Complementar n. 94/2011, preveja a possibilidade da concessão do adicional de insalubridade, faz-se necessária a existência de lei municipal regulamentadora, inclusive com a disciplina dos percentuais cabíveis para cada categoria
” (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 153490/2017, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 3 de setembro de 2018).

Ademais, o parágrafo 3º do artigo 9º-A, da Lei Nacional nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, com a redação dada pela
Lei nº 13.342, de 3 de outubro de 2016, determinou tão somente que eventual adicional de insalubridade deve ser
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
, logo, não inovou em relação ao
artigo 96 d
a Lei do Município de Alta Floresta nº 382, de 20 de novembro de 1991, que já previa tal hipótese.

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

§ 3º
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres
,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal
,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade
,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;

II -
nos termos da legislação específica
,
quando submetidos a vínculos de outra natureza
. [sem negrito no original]

Assim, à míngua de norma a regulamentar o adicional de insalubridade a ser pago aos servidores do Município de Alta Floresta, mormente, quanto ao grau de insalubridade e ao percentual incidente sobre o vencimento, não compete ao Judiciário fazer as vezes do Executivo para estabelecer os critérios necessários para a sua efetiva implementação.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, é necessário o provimento parcial do recurso tão somente para correção de erro material existente no voto condutor do acórdão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

Por outro lado, o acolhimento parcial dos embargos afasta a pretensão do embargado de imposição de multa, com fundamento em alegação de interposição de recurso protelatório. Ademais, “
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, para corrigir o erro material no voto condutor do acórdão: onde está “
Estatuto dos Servidores do Município de Sinop regido pela Lei nº 382, de 20 de novembro de 1991, e Lei do Município de Sinop nº 1.587, de 20 de dezembro de 2007
”, leia-se “
Estatuto dos Servidores do Município de Alta Floresta regido pela Lei nº 382, de 20 de novembro de 1991, e Lei do Município de Alta Floresta nº 1.587, de 20 de dezembro de 2007
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023